Tribunal: STF
Processo: MI 7283
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Victor Hugo Camargo Serralheiro com o objetivo de afastar a aplicação da regra da idade mínima trazida pela Emenda Constitucional 103/2019 à sua aposentadoria.
    O impetrante sustenta, em suma, que,
    “nas reiteradas decisões desta Suprema Corte, é concedida a injunção ao impetrante Agente Penitenciário, e no bojo das decisões há um comando para a aplicação da Lei Complementar 51/85 à Categoria dos Agentes Penitenciários. 
    Colenda Corte, em virtude dessas decisões aplicarem a LC 51/85 à categoria, de forma expressa, pede este cidadão que estas decisões já com trânsito em julgado, alcancem este impetrante sendo ele da Categoria dos Agentes Penitenciários há 22 anos” (págs. 6-7 da inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, requer o seguinte:
    “a) A concessão da ordem de injunção, com o reconhecimento de que na data do cumprimento dos requisitos deste impetrante houve a mora legislativa a qual não viabilizou o exercício do seu Direito à Aposentadoria Especial;
    b) que a Administração Pública Federal – DEPEN - SIAPE/MJ aprecie a concessão da Aposentadoria Especial/Abono de Permanência deste impetrante aplicando-se-lhe a LC 51/85 na data de cumprimento cronológico do seu tempo de contribuição, ou seja, quando completou os 30 anos de contribuição e os mais de 20 anos de atividade como Agente Penitenciário. Fato que se deu em 04 (quatro) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), antes da imposição da idade mínima” (pág. 21 da inicial; sem os grifos do original).
    O Presidente da República, por meio da Advocacia-Geral da União, apresentou informações e manifestou-se pela improcedência da impetração (documentos eletrônicos 23 e 24).
    O impetrante apresentou manifestação (documentos eletrônicos 27 e seguintes.)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL ART. 6º DA LEI 13.300/2016. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    1. Não se conhece do mandado de injunção quando não indicada qual seria a omissão legislativa a ser colmatada.
    2. A Emenda Constitucional 103/2009 (reforma da previdência) trouxe previsão de regime de transição aplicável aos servidores públicos da União, inclusive aos exercentes de atividade de risco, não sendo o mandado de injunção via adequada para a verificação do preenchimento de requisitos para o usufruto de direito que teria sido adquirido antes da alteração do ordenamento jurídico.
    - Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito” (pág. 1 do documento eletrônico 35).
    É o relatório. Decido.
    Bem analisados os autos, impõe-se, inevitavelmente, o acolhimento das razões expostas na manifestação da Procuradoria-Geral da República quanto ao não conhecimento deste mandado de injunção.
    A Constituição Federal prevê o cabimento desta ação sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da CF). 
    A Lei 13.300/2016 que, no âmbito infraconstitucional, disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, por sua vez, traz a seguinte previsão:
    “Art. 2° Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente”. 
    Na espécie, da leitura da inicial percebe-se que a situação não é de inexistência ou mesmo insuficiência de regulamentação da norma constitucional apontada como paradigma, conforme bem explicitado pela Procuradoria-Geral da República:
    “[...]
    Em 13 de novembro de 2019, entrou em vigor a Emenda Constitucional 103/2019, que deu nova redação ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que veda a adoção de requisitos e critérios diferenciadores para a concessão de benefícios ou vantagens nos regimes próprios de previdência social, exceto nos casos previstos nos §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, acrescentados pela referida emenda e que tratam, respectivamente, dos servidores públicos com deficiência; dos ocupantes de cargos que desenvolvem atividades de risco; e dos servidores que exercem atividades em condições insalubres. 
    Acerca da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º-B, da EC 103/2019, fixou-se a possibilidade do estabelecimento, mediante lei complementar do ente federativo respectivo, de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policiais legislativos federais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais e policiais civis. 
    Em relação aos servidores públicos federais que exercem as referidas atividades, dentre as quais se inclui o impetrante (agente federal de execução penal), a Emenda Constitucional 103/2019 trouxe regras de transição para os servidores que já exerciam as atividades de risco antes de sua promulgação. 
    Conforme o art. 5º, caput, da EC 103/2019, se o agente penitenciário tiver ingressado no cargo até a data de sua promulgação (até 13/11/2019), poderá se aposentar na forma da Lei Complementar 51/1985, desde que se observe a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos:
    […]
    O art. 10, § 2º, inciso I, da EC 103/2019 prevê, ainda, que o ocupante do cargo de agente federal de execução penal, com direito a idade mínima ou tempo de contribuição na forma da aposentadoria especial, deve observar os seguintes requisitos: a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade; e b) 30 (trinta) anos de contribuição; e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, para ambos os sexos, conforme o texto constitucional transcrito abaixo: 
    […]
    Com fundamento nos dispositivos acima citados, o Ministério da Justiça, por meio da Nota Técnica 87/2019//MJ, de 27/11/2019, concluiu pela impossibilidade de aposentadoria por ausência da idade mínima de 55 anos (fls. 117/120). 
    A discussão travada nestes autos não diz respeito a lacuna legislativa para a aposentação do agente penitenciário, mas à aplicabilidade dos requisitos de aposentadoria constantes da EC 103/2019 a quem supostamente já os teira implementado antes da reforma da previdência. 
    Essa controvérsia há de ser discutida em ação apropriada, salientando-se, apenas, que o impetrante reconhece já haver judicializado a questão a perante à 1ª Vara Federal de Campo Grande/MS, com a impetração do Mandado de Segurança 5009551-72.2019.4.03.6000, em 11/11/2019 (fls. 13 e 163). 
    O impetrante deixou de apontar omissão legislativa a ser combatida por meio do mandado de injunção, razão pela qual há de ser extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse e tendo em conta a inadequação da via eleita.
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pela extinção do processo, sem resolução do mérito” (págs. 3-7 do documento eletrônico 35).
    Ressalto, por fim, não ser possível extrair dos dispositivos constitucionais apontados na inicial interpretação que conduza à conclusão pretendida pelo impetrante.
    Isso posto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República pela manifesta inviabilidade da via injuncional no caso ora em exame, não conheço deste mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator